Tribunal: TJDFT
Processo: 0745407-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. PRIVILÉGIO. ART. 33, § 4o, DA LAD. ATOS INFRACIONAIS. CONDENAÇÃO RECENTE POR TRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVADA.
I – A violação de dois verbos previstos no art. 33 da LAD não autoriza a exasperação da pena-base, em razão de se tratar de crime de ação múltipla.
II – A prática de atos infracionais graves e a recente condenação por idêntico crime de tráfico, demonstram a dedicação do agente à atividade criminosa e obstam a aplicação do privilégio (art. 33, § 4o, da LAD).
III – Recurso conhecido e provido em parte.